Tribunal: TJBA
Processo: 8002704-22.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002704-22.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DANIEL GUIMARAES Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n° 8002704-22.2020.8.05.0004, movida em face de DANIEL GUIMARÃES, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da não regularização da petição inicial após o falecimento do executado. A sentença destacou o descumprimento do dever de emendar a petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, culminando na extinção do feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação à luz do princípio da dialeticidade, exigência insculpida no art. 1.010, III, do CPC, que impõe a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. A apelação não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a abordar a prescindibilidade da indicação de endereço do executado, sem qualquer menção ao real motivo da extinção da demanda – o não cumprimento da diligência de substituição processual diante do óbito do réu. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso de apelação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8002704-22.2020.8.05.0004, sendo Apelante, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, e Apelado, DANIEL GUIMARAES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)